Tribunal: TJSP
Processo: 2233413-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – PREQUESTIONAMENTO – Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – PREQUESTIONAMENTO – Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – EMBARGOS REJEITADOS.